Tribunal: TJDFT
Processo: 0752382-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSITAR PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR CONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de inexistir ilícito praticado pelas requeridas que tenha contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito em que se envolveu o autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas nos IDs 59746631 (DF e DER) e 59746632 (CODHAB/DF).
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que assistido pela Defensoria Pública do DF e demonstrada sua condição de hipossuficiência.
4. Na origem, narra a parte autora que que ao transitar na DF001, ao passar por entrada para o SHIP - Parque Itapoã, foi surpreendido por uma motocicleta que trafegava pela contramão em um dos acessos à rodovia, vindo a colidir com a lateral do veículo que conduzia. Sustenta que, à época do ocorrido, o local não possuía uma entrada apropriada e segura, o que levou a um estado de degradação e perigos potenciais para seus usuários. Acrescenta que o evento danoso ocorreu em via que estava com obra malfeita, devendo o Poder Público (DF, DER e CODHAB) serem condenados a indenizarem os danos materiais e morais que sofreu.
5. A sentença recorrida acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva, suscitadas pelas requeridas em contestação. Sustentou o magistrado não haver descrição de nenhum fato ou evento capaz de caracterizar a responsabilidade seja dos recorridos no acidente narrado.
6. Segundo § 6o, do artigo 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
7. No caso sob análise, não houve, por parte do recorrente, demonstração de culpa dos recorridos (negligência, imperícia ou imprudência), em relação ao acidente de trânsito em que se envolveu. Conforme narrado pelo recorrente no Boletim de Ocorrência de ID 59745855, o mesmo ingressava na via de acesso ao Itapoã Parque, quando uma motocicleta que transitava em sentido contrário da via, pela contramão, acabou colidindo com a lateral do veículo que conduzia.
8. Ainda que no local da ocorrência do evento danoso houvesse obras a serem concluídas ou malfeitas, como alegado pelo recorrente, é fato que o acidente ocorreu em razão de imprudência de um dos condutores que trafegava em sentido oposto ao da via (contramão), vindo a colidir com o veículo conduzido pelo recorrente. Tal fato não se mostra apto a demonstrar qualquer responsabilidade dos recorridos quanto ao evento danoso.
9. O artigo 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na presente demanda não se verificou impossibilidade ou excessiva dificuldade ao autor em demonstrar seu direito, não havendo que se falar em inversão do ônus probante. Ademais, para inversão do ônus mediante convenção, é necessário expressa manifestação das partes adversas nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.
10. Dessa forma, correta a sentença que acolheu as preliminares de ilegitimidade passiva e julgou pela improcedência da presente ação.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.